Tribunal: TJES
Processo: 5001116-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PROMESSA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001116-79.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PROMESSA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA QUAL O AUTOR NARRA QUE POSSUÍA CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO 1º REQUERIDO, COM ISENÇÃO DE COBRANÇA DE ANUIDADE, DESDE QUE EFETUASSE COMPRAS MENSAIS SUPERIORES AO VALOR DE R$ 2.000,00. ADUZ QUE O PLÁSTICO TAMBÉM GARANTIA PONTUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE MILHAGENS DA 2ª RÉ. SUSTENTA QUE, APÓS APROVAÇÃO DE SEU CADASTRO, HOUVE DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE CRÉDITO DE APENAS R$ 2.500,00, O QUE POSTERIORMENTE CULMINOU NO SEU PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO, DIANTE DO BAIXO LIMITE PARA COMPRAS. TODAVIA, NARRA TER SE SURPREENDIDO AO VERIFICAR QUE HOUVE COBRANÇA DE ANUIDADE EM ALGUNS PERÍODOS, ALÉM DE COBRANÇA DE TAXA DE ENVIO DE MENSAGEM AUTOMÁTICA, NO VALOR DE R$ 5,99 POR MÊS. SE SENTE LESADO COM AS COBRANÇAS INDEVIDAS, COMO TAMBÉM COM A FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SUAS MILHAS ADQUIRIDAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE O REQUERIDO APRESENTE O SALDO DO PROGRAMA DE PONTOS, COMO TAMBÉM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O RESGASTE/TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS ACUMULADOS. ALÉM DISSO, PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTE AO DOBRO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ANUIDADE E DE TARIFA DE ENVIO DE MENSAGENS, NO TOTAL DE R$ 411,64, BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) CONDENAR o requerido BANCO ITAUCARD S.A no pagamento de R$ 299,64, já em dobro, pela cobrança de anuidade e tarifa de envio de mensagem, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação; B) DETERMINAR que a requerida TAM LINHAS AÉREAS, disponibilize ao autor o acesso ao seu programa de pontos, no prazo de 10 dias úteis, fornecendo login e senha para que o requerente consiga ter acesso aos pontos e utilizar, caso queira, a pontuação acumulada, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00; C) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, custas e honorários advocatícios. D) Julgar improcedente o pedido de repetição de indébito em face do requerido TAM LINHAS AEREAS S/A. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. ”.
(4). RECURSO
ITAU
.
PRELIMINARMENTE:
RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO.
TRANSPARÊNCIA DA COBRANÇA DAS TARIFAS. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA COBRANÇA CARACTERIZADA NO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA DA “
anuidade diferenciada
” EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO
BACEN
n.º 3.919, art. 11, I. LEGALIDADE DA TARIFA DE ENVIO DE MENSAGENS AUTOMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
CARTÃO OFERTADO ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA.
“log da operação”
QUE FOI INSERIDO PELO PRÓPRIO BANCO EM SEU SISTEMA, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS POR PARTE DO REQUERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA POR PARTE DO RECORRENTE. REQUERIMENTO DE INTEGRAL MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL VERGASTADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE POSSÍVEL DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PORTANTO, RECEBO O PRESENTE RECURSO APENAS NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A ENCARGOS NÃO CONTRATADOS EMBUTIDOS EM FATURAS DE CARTÃO CRÉDITO, BEM COMO QUANTO AOS PONTOS DE MILHAGEM NÃO DISPONIBILIZADOS AO AUTOR. EM CASO POSITIVO, DEVE-SE VERIFICAR SE A SITUAÇÃO ENSEJA DANOS MORAIS E MATERIAIS.
POIS BEM.
O AUTOR RELATA QUE, APÓS CONTRATAR UM SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO ISENTO DE ANUIDADE JUNTO AO RECORRENTE, ESTARIA SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO EM SUAS FATURAS POR VALORES NÃO ACORDADOS. ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE, OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE ELETRÔNICA
,
BEM COMO AS ALEGADAS COBRANÇAS A TÍTULO DE ANUÊNCIA, CUJAS MESMAS FORAM ESTORNADAS, COM EXCEÇÃO À REFERENTE A
JANEIRO/2023 QUE DEVERÁ SER RESSARCIDA
. INSTA SALIENTAR QUE ESTA TURMA RECURSAL JÁ POSSUI O ENTENDIMENTO PACIFICADO NO QUE TANGE AOS CONTRATOS DESTA MODALIDADE. AINDA QUE LÍCITOS, OS CONTRATOS DESTA NATUREZA EXIGEM DO FORNECEDOR A COMPROVAÇÃO DA
PLENA
CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO PRODUTO CONTRATADO. AO CONSULTAR A PEÇA DE INGRESSO DO REQUERENTE, VERIFIQUEI QUE O MESMO ARGUMENTA QUE, APÓS SER INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE ANUIDADE, O CONSUMIDOR SE VIU “(...)
obrigado a solicitar o CANCELAMENTO, pois já não havia interesse do banco em manter esse cartão.
(...).
Desta forma, assim que terminou de quitar integralmente o primeiro contrato,
o Banco Itaú entrou em contato com o consumidor ofertando o cartão Itaucard Latam Pass
, numeração final 5716 (vide faturas em anexo). Ao contratar referido cartão,
o consumidor foi informado que mantendo as faturas mensais fossem superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a anuidade seria gratuita, além de ganhar milhas pela companhia aérea (segundo requerido)
.” (GRIFO MEU). ENTENDO SEREM VEROSSÍMEIS AS AFIRMAÇÕES DO RECORRIDO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO RÉ.
ORA, SE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PERTINENTE SERIA QUE O BANCO APRESENTASSE A GRAVAÇÃO DA MESMA, ÔNUS ESTE QUE LHE CABIA, O QUE NÃO FEZ.
PORTANTO, TENHO QUE NO CASO VERTENTE, AINDA QUE APRESENTADO O CONTRATO ELETRÔNICO, ACERTADA FOI A DECISÃO DO MAGISTRADO DA ORIGEM QUANDO DA CONDENAÇÃO POR
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. DE IGUAL MODO, COMUNGO COM A DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ
TAM
DISPONIBILIZE AO AUTOR O ACESSO AO PROGRAMA DOS PONTOS AO MESMO PERTENCENTES. ATO CONTÍNUO, DEVIDAMENTE REJEITADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES NÃO É, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA ENSEJAR O CABIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. POR FIM, CONDIZENTE FOI A REJEIÇÃO QUANTO AO PLEITO AUTORAL DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FACE À
TAM,
VISTO QUE NÃO HOUVE POR PARTE DESTA A COBRANÇA DE TARIFAS INDEVIDAS COMO EM RELAÇÃO AO BANCO RÉU. NESTES TERMOS, ENTENDO QUE INEXISTE RAZÃO PARA REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL OBJURGADO.

(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)